Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-20.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003617-20.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (RECORRENTE), JANAINA MIRELLA MARANI - CPF: 044.620.261-44 (RECORRIDO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO (APARELHO CELULAR). DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICIÊNCIA.

AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Hipótese dos autos em que ficou demonstrada a entrega diversa do produto adquirido (aparelho celular) e todo o caminho percorrido pela parte consumidora para a resolução.

2.

No cotejo da narrativa dos fatos e provas, as tentativas malsucedidas de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança, contornos esses com potencial para configurar o dano moral.

3.

Redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“[...] CONFIRMAR A LIMINAR deferida nos autos, determinando a restituição integral dos valores pagos/descontados da autora e, ainda, CONDENAR as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil) – primeiro pedido de cancelamento.”

Em suma, em suas razões recursais, a parte pugna a reforma para o julgamento de improcedência, sob o argumento de que não há os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e houve o estorno da compra efetuada. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso, reforçando que “
a recorrida a contatou em 10.01.2023, 13.01.2023, 26.01.2023, 08.02.2023, 09.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 08.03.2023 e 10.03.2023 e nada foi resolvido
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003617-20.2023.8.11.0015

Polo Ativo

AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Polo Passivo

JANAINA MIRELLA MARANI

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega do produto adquirido (11 apple (128gb) preto tela 6,1" câmera 12mp ios e uma unidade de um carregador usb-c de 20w – apple), de forma que ocorreu a entrega de produto diverso (Samsung).

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

esta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu no dia 18.12.2022 um aparelho celular iphone 11 apple (128gb) preto tela 6,1" câmera 12mp ios e uma unidade de um carregador usb-c de 20w – apple, junto ao site da primeira requerida, utilizando-se dos serviços financeiros da segunda requerida, no valor total de R$3.980,47, divididos em 10 vezes de R$398,04, pedido gerado sob o nº 02-1000195190.

Também restou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço, primeiro com o atraso na entrega e depois com a entrega de produto/aparelho diverso (Samsung) e, apesar de reiteradas tentativas da Autora em sanar o imbróglio, não obteve êxito administrativamente.

Consta dos autos que a Requerida foi contactada em 10.01.2023, 13.01.2023, 26.01.2023, 08.02.2023, 09.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 27.02.2023, 06.03.2023, 08.03.2023 e 10.03.2023 e nada foi resolvido, vindo a obter a suspensão das parcelas e estorno dos valores em seu cartão de crédito, somente com a propositura da presente demanda e deferimento da liminar.

Devo ressaltar que a questão posta em juízo não é de simples atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet, no caso versando, a falha na prestação do serviço vai muito além, pois, a Autora recebeu produto diverso e mesmo quando instada, a Requerida não resolveu a questão, procrastinando e descontando valores do cartão da consumidora.

Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas.

[...]

“Ex positis”, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, para CONFIRMAR A LIMINAR deferida nos autos, determinando a restituição integral dos valores pagos/descontados da autora e, ainda, CONDENAR as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS
,
acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e artigo 398 do Código Civil) – primeiro pedido de cancelamento.

[...]”

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto adquirido, mesmo com tentativas administrativas.

A alegação de que houve o estorno da compra (16/3/2023) é, ao fim ao cabo, o cumprimento da decisão liminar, e não desconstitui a fundamentação lançada na origem, a qual foi bem traçada no sentido da ineficiência em atender administrativamente o consumidor.

Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido da existência de causa excludente da responsabilidade, portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução de forma efetiva, despendendo comprovadamente excesso de tempo do consumidor, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança e da boa-fé objetiva, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

As provas dos autos demonstram as tentativas malsucedidas da parte consumidora e os desencontros de informações que impuseram desgastes desproporcionais, contornos esses que superam as raias de um mero inadimplemento.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano e o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024